Tribunal: TJES
Processo: 5011692-41.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011692-41.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA DE LIMA BARBOSA PEGORETTI
RECORRIDO: EMANUELI CRISTINI SENA CRUZ e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5011692-41.2021.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VITORIA DE LIMA BARBOSA PEGORETTI.

RECORRIDOS:
EMANUELI CRISTINI SENA e EBITDAH PLANEJAMENTO E CONTROLE LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INSUCESSO NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR APÓS DIVERSAS TENTATIVAS EM ENDEREÇOS DISTINTOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. TRAMITAÇÃO PROLONGADA SEM RESULTADO PRÁTICO. PLEITO DE MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE BUSCA E SUSPENSÃO DO FEITO. INCOMPATIBILIDADE COM A CELERIDADE E SIMPLICIDADE DO RITO. CONFIGURAÇÃO DE LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. VEDAÇÃO À CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por VITÓRIA DE LIMA BARBOSA PEGORETTI em face da sentença que extinguiu a execução fundada em título judicial, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em razão da não localização dos devedores após diligências infrutíferas.

2.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a extinção do feito foi prematura, alegando a ausência de prévia intimação para impulsionar o processo e a violação ao princípio da não surpresa. Pleiteia a anulação da sentença para que sejam realizadas novas diligências de localização, como a expedição de ofícios a conselhos de classe e empresas de aplicativos, defendendo a possibilidade de suspensão do processo no rito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da sentença de extinção da execução diante do histórico de tentativas de localização dos devedores e a viabilidade da continuidade do feito mediante a adoção de medidas extraordinárias de busca e a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

No mérito, a análise detida dos autos ratifica o acerto da sentença que extinguiu a execução. O rito dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, o que impõe que o processo de execução seja efetivo e não se arraste indefinidamente em diligências inócuas para a localização do devedor ou de bens.

5.

Na hipótese vertente, observa-se que a lide tramita desde fevereiro de 2021, tendo sido realizadas, ao longo de quase cinco anos, diversas tentativas de citação em endereços distintos, todas restando infrutíferas por motivos como "mudou-se", "pessoa desconhecida" ou "impossibilidade de localização". Tal cenário evidencia o esgotamento das diligências ordinárias e a inviabilidade de prosseguimento do feito sob o rito sumaríssimo.

6.

Quanto ao pleito de novas medidas extraordinárias, notadamente a expedição de ofícios a conselhos de classe e empresas de aplicativos, escorreita foi a decisão do Juízo de origem ao indeferi-las. Tais providências, além de possuírem natureza genérica, transferem ao Judiciário o ônus investigativo que compete exclusivamente à exequente, subvertendo a simplicidade do sistema sem qualquer garantia de resultado prático ante a notória ocultação das executadas.

7.

Consolidada a situação de local incerto e não sabido, a continuidade da marcha processual exigiria a citação por edital, modalidade que, todavia, é expressamente vedada no microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Destarte, inviabilizada a localização da parte pelos meios admitidos no rito e vedada a via editalícia, a extinção do processo torna-se medida impositiva, em estrita observância ao art. 53, § 4º, da referida Lei e ao Enunciado nº 75 do FONAJE.

8.

Diante de tais fundamentos, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)